Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. SEGURO. DANOS. VEÍCULO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. RENDA ELEVADA. GASTOS ORDINÁRIOS. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA. ILEGALIDADE. INFORMAÇÕES OMISSAS OU INCORRETAS. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. PROVAS INSUFICIENTES. NÃO CONFIGURADOS.
1. Impõe-se a revogação da gratuidade da justiça quando restar demonstrado que o rendimento mensal obtido pela autora é elevado e que seus gastos não extrapolam o ordinário. Ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência econômica.
2. o art. 766 do Código Civil estipula que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
3. As declarações inexatas ou omissões contidas em contrato de seguro de dano veicular não ensejam a perda automática da indenização securitária. Cabe à seguradora demonstrar que as inexatidões ou omissões contribuíram concretamente para o agravamento do risco contratado e foram dolosamente provocadas pelo segurado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A inexistência de cláusula de exclusividade da utilização do veículo pelo condutor principal associada à ausência de elementos que comprovem a intenção da segurada de omitir dados ou fornecer informações inexatas relativas ao risco segurado demandam o pagamento da indenização securitária, sobretudo quando está demonstrado que o condutor do veículo no momento do sinistro não estava embriagado e não possuía entre 18 e 25 anos de idade.
5. Não é cabível a reparação por danos morais em razão do descumprimento contratual pela negativa de cobertura do sinistro automobilístico. Faz-se necessário comprovar a efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor. Danos morais não configurados.
6. Apelação da autora desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.